Tribunal: STF
Processo: ARE 1565944
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUÇÃO DA PENA. DEDICAÇÃO AO CRIME. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. INVIABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. DEMONSTRADAS A MATERIALIDADE E A AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, CONFORME AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE, LAUDO DE EXAME QUÍMICO POSITIVO, FORMA DE ARMAZENAMENTO DO MATERIAL NO MOMENTO DA APREENSÃO E DEPOIMENTO COESO DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DA PRISÃO DO RÉU - CUJA PRESUNÇÃO DE VERACIDADE NÃO FOI DESCONSTITUÍDA -, MANTÉM-SE O DECRETO CONDENATÓRIO PELA CONDUTA DO ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, III, DA LEI N. 11.343/06, NÃO HAVENDO FALAR EM ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. 2. PARA FAZER JUS À APLICAÇÃO DO REDUTOR DE PENA ESTATUÍDO NO 4, DO ART. 33, DA LAD, É NECESSÁRIO O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS, HAJA VISTA QUE O TRÁFICO PRIVILEGIADO EXIGE QUE O ACUSADO SEJA PRIMÁRIO, PORTADOR DE BONS ANTECEDENTES, NÃO SE DEDIQUE A ATIVIDADE CRIMINOSA, NEM INTEGRE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, O QUE NÃO SE VISLUMBRA NO PRESENTE CASO. 3. NO CASO EM TELA, O RECORRENTE NÃO FAZ JUS À BENESSE EM COMENTO, UMA VEZ QUE ELE OSTENTA A CONDIÇÃO DE REINCIDENTE ESPECÍFICO, CIRCUNSTÂNCIA QUE EVIDENCIA QUE ELE SE DEDICAVA A ATIVIDADE CRIMINOSA DE FORMA HABITUAL. 4. ESSA CIRCUNSTÂNCIA DEMONSTRA QUE AS SANÇÕES ANTERIORMENTE IMPOSTAS NÃO SE REVELARAM SUFICIENTES PARA A PREVENÇÃO E REPRESSÃO DO CRIME PRATICADO, NÃO SENDO RAZOÁVEL BENEFICIAR O APELANTE COM A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA REQUERIDA. 5. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 06/04/2020).  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/04/2020).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 07/04/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente